Tribunal: TJBA
Processo: 8138884-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138884-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão que fixou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Alegada contradição diante do suposto proveito econômico. Inexistência de vício. Adoção do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Precedente: STJ, AgInt no REsp 1.573.573/RS. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, com efeitos modificativos, determinou a incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. A parte embargante alegou contradição, sustentando que os honorários deveriam incidir sobre o suposto proveito econômico obtido com a declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 765,59.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em verificar se há contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, especificamente sobre a aplicação do critério do valor da causa em detrimento do alegado proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios é excepcional e somente é admitida quando, sanado vício previsto no art. 1.022, a alteração do julgado se impõe como consequência lógica e necessária.

5. A alegação de que o débito declarado inexigível constituiria proveito econômico não configura contradição, pois o julgado se baseou no entendimento de que a natureza da decisão (declaratória e mandamental) impede a quantificação patrimonial direta do benefício.

6. Em situações em que não há condenação líquida nem proveito econômico mensurável, aplica-se, como critério subsidiário, o valor atualizado da causa, conforme previsão expressa do art. 85, § 2º, do CPC/2015 e entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

7. O percentual de 15% aplicado sobre o valor da causa é compatível com os parâmetros legais, a complexidade da demanda e o grau de zelo profissional, não havendo qualquer vício a ser corrigido.

8. A pretensão recursal revela inconformismo com o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

9. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8138884-83.2022.8.05.0001
, em que é
embargante
TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

e embargad
o

EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.